Tribunal: STF
Processo: ARE 1489385
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (Doc. 119, fls. 4-5):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O NOME DA AGRAVANTE - MEDIDA SATISFATIVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 - Insta consignar, prefacialmente, que as questões acerca da legitimidade passiva, foram recentemente apresentadas na primeira instância, estando pendente de análise, de modo que sua apreciação por esta Corte, além de inverter a ordem, configuraria supressão de instância. 



    2 - Não há falar na concessão da medida de urgência em comento, pois que ter-se-ia o esgotamento do mérito da obrigação de fazer. 



    3 - A pretensão da agravante possui natureza satisfativa, porquanto pugna pela transferência do imóvel para seu nome, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, circunstância que esvaziaria, quase que por completo, o mérito da demanda originária. 



    4 - Uma vez necessária a efetiva formação do contraditório e dilação probatória na origem, impositiva a manutenção do decisum agravado. 



    5 - Para o deferimento de medida de caráter satisfativo, cumpria à agravante demonstrar o preenchimento de todos os requisitos ensejadores, contudo, não se vislumbra o periculum in mora, cuja alegação está na assertiva de que a qualquer momento o lote pode ser reavido. 



    6 - Mencionado argumento não se sustenta, pois que alegação da própria recorrente, a mesma detém posse e o comprovante de quitação, bem como, vige em seu favor, o fato de que a transferência não foi perpetrada em razão de pendência judicial e não por desídia sua. 



    7 - Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 147), foram rejeitados (Doc. 179).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 206), não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível, tendo que em vista que “a decisão agravada não foi proferida monocraticamente, mas sim pelo colegiado da 1ª Câmara Cível” (Doc. 253, fl. 3).



    No apelo extremo (Doc. 278), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA CLAUDIA FERREIRA NETO alega que o acórdão recorrido violou o art. 170, V, da CF/1988, “que trata sobre A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR visto que a Recorrente ao quitar o lote em 2017, (...) solicitou a transferência de titularidade e escrituração do lote, entrou em contato com a imobiliária Ricanato e foi informada que a Rizzo que deveria resolver o problema, ferindo o art. 170, V da CF/1988, que trata sobre A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR” (Doc. 278, fl. 5).



    Aduz que há anos vem tentando regularização do imóvel, todavia, “nada foi resolvido, causando profundo aborrecimento e exaustão emocional, pois o lote já está quitado mas não consegue se quer passar para seu nome e que nada teve culpa do ocorrida, sua obrigação de pagar o imóvel foi feita” (Doc. 278, fl. 7).



    Afirma que, caso não seja concedida a liminar postulada, “poderá ter o lote reavido a qualquer momento, pois não tem a propriedade, além disso, possui a única prova que quitou todo o valor do lote, mas só possui a posse, eis o pressuposto do perigo de dano” (Doc. 278, fl. 7). 



    Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido, “tendo em vista que se vislumbra presente o perigo de dano, devido à impossibilidade de ter o imóvel que já quitou em seu nome por erro das Recorridas”. Isto porque “a concessão da tutela de urgência para transferência do imóvel a Recorrente não esgota o mérito da ação de origem, até por que não simplesmente se resolverá todos os transtornos que a Recorrente enfrenta atualmente, dessa maneira viola o art. 300 do CPC” (Doc. 278, fl. 3). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 318).



    No Agravo (Doc. 327), a recorrente alega que a matéria foi devidamente prequestionada, sendo inaplicável, portanto, os referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os argumentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 278, fl. 4):



    “III. DA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E PRERROGATIVAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- REPERCUSSÃO GERAL 



    O acórdão caminhou, data vênia, em sentindo contrário a lei federal, lhe afrontando, contradizendo e negando-lhe vigência. Dessa maneira, o insigne Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição e do estado democrático de direito, deve proceder o julgamento de decisões que venham a contrariar os ideais apregoados pela Lei Maior. 



    Dessa forma, o intérprete juiz, em face do caso concreto a ser solucionado, deve ater-se ao princípio da boa-fé objetiva. Ao assim agir, estará atuando em consonância com a Constituição e seus princípios fundamentais e, corroborando, consequentemente, para a concretização do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 



    […]



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais, a ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 119, fl. 5):



    “Conforme já relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CLÁUDIA FERREIRA NETO em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Palmas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 0000232-77.2022.8.27.2729, ajuizada em desfavor de RICANATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. 



    Recurso próprio, tempestivo e interposto sob o palio da justiça gratuita. 



    Para a concessão da tutela pleiteada, conforme disposição do parágrafo único do artigo 995 do CPC/2015, faz-se mister a presença dos pressupostos permissivos, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 



    A concessão de efeito ativo ou suspensivo em agravo de instrumento está condicionada à possibilidade de ter o recorrente, com a manutenção da decisão agravada, lesão grave e de difícil reparação, além de se fazer presente a probabilidade de existir o direito perseguido. 



    Destaca-se, prefacialmente, que as questões acerca da legitimidade passiva, foram recentemente apresentadas na primeira instância, de modo que sua apreciação por esta Corte, além de inverter a ordem, configuraria supressão de instância. 



    O compulsar dos autos, não revela a presença dos motivos para a desconstituição do decisum guerreado 



    Com efeito, não há falar na concessão da medida de urgência em comento, pois que ter-se-ia o esgotamento do mérito da obrigação de fazer. 



    A pretensão da agravante possui natureza satisfativa, porquanto pugna pela transferência do imóvel para seu nome, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, circunstância que esvaziaria, quase que por completo, o mérito da demanda originária. 



    Uma vez necessária a efetiva formação do contraditório e dilação probatória na origem, impositiva a manutenção do decisum agravado. 



    […]



    Para o deferimento de medida de caráter satisfativo, cumpria à agravante demonstrar o preenchimento de todos os requisitos ensejadores, contudo, não se vislumbra o periculum in mora, cuja alegação está na assertiva de que a qualquer momento o lote pode ser reavido, haja vista que consoante alegação da própria recorrente, a mesma detém posse e o comprovante de quitação, bem como, vige em seu favor, o fato de que a transferência não foi perpetrada em razão de pendência judicial e não por desídia sua”.



    Conforme relatado, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente para manter decisão que negou a medida liminar postulada por entender que, no caso, não estaria presente o periculum in mora para assegurar à candidata o prosseguimento nas demais etapas do concurso público. 



    Ocorre que, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar). 



    Nesse sentido:



    ““Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Liminar. Cumulação de proventos. Possibilidade de cumulação de cargo técnico com professor. Recurso interposto contra decisão que analisa pedido de antecipação de tutela ou medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que deferiu a medida liminar. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula nº 735/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.469.123-AgR/BA, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024) 



    Além disso, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência, bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a restrição da Súmula 279 do STF, segundo o qual, Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente